Tribunal: STF
Processo: RE 1476711
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Geraldo Magela Matheus opõe embargos de declaração contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Na decisão embargada, consignei:



    “Todavia, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, (...)”.



    O embargante sustenta que há obscuridade na decisão embargada, uma vez que



    “(...) A decisão presume erroneamente que o autor é servidor militar na ativa, o que não corresponde à verdade dos autos. O autor, na realidade, não está submetido ao regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares (RPPS) com regramento específico, mas sim vinculado ao INSS no Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    (...)



    Vale destacar que todos os precedentes mencionados na decisão embargada como fundamentos para obstar o direito do Autor, não são diretamente aplicáveis ao presente caso. Há uma clara distinção entre os fatos e circunstâncias que envolvem esses precedentes e a situação aqui apresentada, o que justifica a não aplicação direta dos mesmos. 



    Todos os precedentes mencionados dizem respeito à conjugação das regras fixadas no tema 942 do STF com o regramento específico dos militares do estado de SP (Decreto-lei n. 260/1970) no RPPS. Isto é para policiais na ativa vinculados ao RPPS estadual.



    (...)



    Quando o militar está na ativa ele tem todo um regramento específico para a inatividade “aposentadoria” . Porém, quando deixa de ser militar e passa para a iniciativa privada, a ele não mais se aplica qualquer regramento específico para fins de aposentadoria, mas sim as regras aplicáveis a todos do RGPS-INSS. 



    Este é o caso dos autos. No presente caso trata-se de ex-policial militar levando tempo de contribuição (CTC) para tentar se aposentar no INSS. É importante deixar claro que nesta ação não se pleiteia a efetiva conversão do tempo especial pelo RPPS do Estado de São Paulo, ou qualquer vantagem patrimonial funcional, mas tão somente a obrigação de fazer, a fim de que retifique a CTC com a anotação/certificação de que a atividade exercida entre 11/06/1987 a 27/07/1994 é especial, e exercida sob condições especiais que prejudiquem a integridade física, nos termos do art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, bem como o fornecimento do PPP. Cabendo, posteriormente ao INSS proceder à conversão do referido período.”



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos, para sanar a apontada contradição.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição. 



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado. 



    Não procede a alegação de que a decisão foi obscura ao citar precedentes relativos ao regramento específico dos militares do Estado de São Paulo. Com efeito, a questão jurídica refere-se à possibilidade de reconhecer a atividade policial como especial para fins de conversão do tempo em comum, com a obtenção de aposentadoria e demais benefícios previdenciários no Regime Geral de Previdência Social. 



    Ressalte-se, por oportuno, que os precedentes citados na decisão embargada refletem claramente a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, sendo certo, igualmente, que o acórdão do ARE nº 1.424.792/SP-AgR, cuja ementa foi transcrita na decisão atacada, tratou de situação idêntica a examinada nos presentes autos, qual seja, de ex-policial militar que busca a obtenção de certidão para averbação de tempo de serviço especial no Regime Geral de Previdência Social, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão proferido pelo TJSP naquele feito, in verbis:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - Concessão da ordem para determinar à autoridade coatora a emissão da certidão administrativa, com expressa menção quanto à natureza perigosa da atividade exercida por ex-policial militar - Insurgência fazendária - Não acolhimento - Pretensão de averbação do período de contribuição junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para fins de aposentação pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) (...)” grifei



    E, conforme assentou no decisão embargada, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar 51/1985, o que impede a aplicação do Tema 942 da sistemática da Repercussão Geral.



    Em arremate, sempre se mostra oportuno rememorar, em hipóteses como a presente, que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não justifica, ou fundamenta, a interposição de recurso de embargos de declaração. 



    Nessa conformidade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente